Tribunal: TJBA
Processo: 0002033-20.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002033-20.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: REGINA LUCIA OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCE AO MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AO TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Gongogi em razão da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de salários de setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional de 2007, 13º salário integral de 2008 e férias 2007/2008, acrescidas do terço constitucional, além de ter condenado o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão autoral; (ii) saber se o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais recai sobre o servidor; (iii) saber se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença estão em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ; e (iv) saber se o atraso no pagamento de verbas salariais configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3.

A ação foi ajuizada em 07/01/2009, sendo que as verbas pleiteadas referem-se a salários de setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional de 2007, 13º salário integral de 2008 e férias 2007/2008. Considerando o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, não houve transcurso do lapso temporal necessário à configuração da prescrição.

4. O ônus da prova do pagamento de obrigações pecuniárias incumbe ao devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, conforme art. 373, inciso II, do CPC. A autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao comprovar o vínculo funcional através dos Decretos de nomeação, nascendo daí o direito às verbas remuneratórias constitucionalmente asseguradas.

5. A Administração Pública detém todos os registros funcionais e financeiros de seus servidores, sendo dela a responsabilidade pela organização e guarda de tais documentos, em observância ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

6. Os documentos juntados aos autos, incluindo abaixo-assinado de servidores e ata de audiência pública com o Ministério Público, corroboram o cenário de inadimplência da gestão municipal à época dos fatos.

7. A sentença aplicou incorretamente a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária. O STF, no Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, quanto à utilização da TR como índice de correção monetária, por não refletir adequadamente a desvalorização da moeda.

8. Deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada inadimplemento até 09/12/2021, quando passa a ser aplicada a taxa SELIC de forma unificada. Os juros de mora aplicam-se pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança desde a citação até 09/12/2021, quando são absorvidos pela taxa SELIC.

9. O atraso ou não pagamento de verbas salariais não gera, por si só, lesão aos direitos da personalidade do servidor, devendo ser comprovados prejuízos concretos capazes de ensejar ofensa ao patrimônio imaterial. Não há dano moral in re ipsa.

10. Ausente evidências de repercussão do fato na imagem ou reputação da servidora perante a sociedade, conclui-se que o atraso nos pagamentos não gera desconforto capaz de caracterizar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e adequar os critérios de correção monetária e juros de mora. Sentença mantida nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXII, 7º, VIII e XVII, 37, caput, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, e 1.012, caput; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; TJ-BA, Apelação nº 00011577920138050117, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 19/03/2025; TJ-BA, APL nº 80008540220188050133, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 21/09/2021; TJ-BA, Apelação nº 0000863-42.2014.8.05.0133, Rel. Des. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 06/11/2019; TST, RR nº 10932-08.2016.5.15.0143, Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 2ª Turma, j. 29/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002033-20.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada REGINA LUCIA OLIVEIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para excluir a condenação por danos morais e adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada inadimplemento até 09/12/2021, quando, a partir de 10/12/2021, passa a ser aplicada a taxa SELIC de forma unificada, substituindo a incidência cumulada de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação até 09/12/2021, quando passam a ser absorvidos pela taxa SELIC
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08